Tribunal: TJES
Processo: 0032035-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032035-45.2019.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ROSIMERE DE CARVALHO LESSA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Sentença
que
concedeu a segurança para anular o ato que transferiu a impetrante, servidora pública municipal efetiva,
ocupante do cargo de enfermeira generalista, da Unidade de Saúde do Bairro de Coqueiral de Itaparica para a Unidade de Saúde do Bairro Cobilândia.
2.

N
ão vejo como alterar a sentença recorrid
a, uma vez que a impetrante foi removida para localidade diversa por meio de ato administrativo sem motivação.
3.

Conforme entendimento do C. STJ,
“a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação do servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática.”

(STJ, AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 57306-PE, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 08/02/2022).
4.
Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032035-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSIMERE DE CARVALHO LESSA

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra a sentença de proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, ES, que concedeu a segurança para anular o ato que transferiu a impetrante, servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de enfermeira generalista, da Unidade de Saúde do Bairro de Coqueiral de Itaparica para a Unidade de Saúde do Bairro Cobilândia.

O Município apelante pretende a reforma da sentença
alegando, em síntese, que inexiste direito líquido e certo da impetrante, eis que não teria produzido prova pré-constituída de seu direito.

Pois bem.

Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei n º 12.016/09.

Sobre a interpretação dad
a
à expressão “direito líquido e certo”, os Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que
a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída, [...] não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. (MS 23190 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015)

Neste passo,
em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrid
a, uma vez que a impetrante foi removida para localidade diversa por meio de ato administrativo sem motivação.

Conforme entendimento do C. STJ,
“a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação do servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática.”

(STJ, AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 57306-PE, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 08/02/2022).

Diante de tais razões,
conheço e nego provimento ao recurso.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.